Tribunal: TJMT
Processo: 1034658-97.2018.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034658-97.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[HONORATA DE MORAES - CPF: 043.514.961-00 (APELANTE), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO BANCÁRIO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SITUAÇÃO QUE NÃO ULTRAPASSA O MERO ABORRECIMENTO – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO DE EFETIVO PREJUÍZO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor (CDC, art. 14), de modo que, demonstrada a falha na prestação do serviço bancário na operação de crédito, deve o réu responder pelos prejuízos comprovados pela parte autora.
2.
A jurisprudência do STJ é no sentido de que, ausente o abalo à honra, não há que se falar em indenização por danos morais por desconto indevido em conta corrente, posteriormente restituído, porquanto não se trata de dano
in re ipsa
, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. 3. Da mesma forma, a pretensão indenizatória decorrente da tese de desvio produtivo não admite simples alegação da parte nesse sentido, exigindo-se demonstração de efetivo prejuízo às atividades fins do consumidor.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 1034658-97.2018.8.11.0041 - CLASSE 198 - CNJ - COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por HONORATA DE MORAES contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Indenização por Cobrança Indevida
”

(Proc. nº 1034658-97.2018.8.11.0041), ajuizada pela apelante contra o BANCO BRADESCO S.A., julgou o pedido parcialmente procedente para condenar o Banco/réu à “
restituição dos valores indevidamente retirados da conta corrente da autora, no montante de R$ 135,36, acrescido de correção monetária pelo INPC da data do desconto de cada parcela e de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação
”; a sentença rejeitou, porém, a pretensão indenizatória por dano moral, pois, segundo apreciação da magistrada, “
a situação sub judice alegada pela autora na peça de ingresso constitui mero aborrecimento ou incômodo, que não tem o condão de conduzir à caracterização do dano moral, notadamente porque não representa como dito, ofensa a qualquer direito de personalidade
”
(cf. Id. nº 85420539).

A apelante diz que restou demonstrado que jamais contratou seguro com o Banco Bradesco, e que, mesmo assim, de forma unilateral e ilícita, este efetuou diversos descontos em sua aposentadoria, inclusive, mesmo após ter questionado administrativamente a origem dos débitos.

Sustenta que faz jus à compensação indenizatória por danos morais, seja porque os valores indevidamente subtraídos da sua única fonte de renda ao longo de 24 meses seguidos inegavelmente importou em “
grande

dor, constrangimento e humilhação
”, comprometendo o já delicado equilíbrio financeiro pessoal, seja porque o “
transtorno involuntário é o que a doutrina denomina de dano pela perda do tempo útil, pois afeta diretamente a rotina do consumidor gerando um desvio produtivo involuntário, que obviamente causam angústia e stress
”.

Pede, assim, o provimento do recurso, para que o réu/apelado seja condenado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de indenização por danos morais e, ainda, de R$ 7.000,00 a título de compensação pelo “
desvio produtivo
”; além disso, pede a majoração dos honorários advocatícios arbitrados na sentença (R$ 1.000,00), pois, segundo diz, o valor fixado não remunera com justeza a atividade profissional exercida pelo advogado no curso da demanda, sendo que,
ao fixar honorários em valor ínfimo, o julgador ofende o profissional do direito, que agiu com diligência e eficiência, inclusive obtendo sucesso total na demanda
” (cf. Id. nº 85420541).

Nas contrarrazões, o apelado dá combate às razões recursais e pede o desprovimento do apelo (cf. Id. nº 85420951).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para julgamento.

Cuiabá/MT, 16 de julho de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O eg. STJ há muito já pacificou que o dano derivado de fraude praticada por terceiros junto à instituição bancária caracteriza fortuito interno, de total responsabilidade do fornecedor porque ínsito ao risco do empreendimento, entendimento fixado em sede de julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (CPC, art. 543-C):

Tema Repetitivo 466/STJ: A
s instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal respo
nsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. (STJ - SEGUNDA SEÇÃO - REsp 1199782/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 24/08/2011, DJe 12/09/2011)

E, mais tarde, sumulado nos seguintes termos:

Súmula 479/STJ:
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

Sob essa perspectiva, considerando que não mais se discute a ocorrência de fraude bancária no caso dos autos, eis que o Banco Bradesco não se insurgiu contra a conclusão sentencial nesse sentido, é certa a falha na prestação do serviço bancário, e, diante de sua responsabilidade objetiva (CDC, art. 14), também o é o dever de indenizar pelos danos materais, uma vez que devidamente comprovado a indevida subtração de valores da conta corrente da autora/apelante; o mesmo não se pode dizer, todavia, em relação ao pleito indenizatório em razão da alegada ofensa aos predicados morais da consumidora, porquanto não se trata de hipótese de dano moral
in re ipsa
, sendo, então, imprescindível a demonstração, no caso concreto, do prejuízo efetivamente sofrido.

Essa é a orientação d
o Superior Tribunal de Justiça
:

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REPARAÇÃO MORAL. REJEIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. INVIABILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com fundamento nas provas trazidas aos autos, afastou a pretensão de indenização por danos morais em razão de desconto indevido de valores na conta corrente do autor, pois não foi demonstrado que a conduta da recorrida tenha violado direito extrapatrimonial, configurando apenas mero aborrecimento.
2. A modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula 7 deste Pretório. 3. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1739781/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 01/07/2021)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA C/C PEDIDO INDENIZATÓRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO AGRAVO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDANTE.

1. A parte agravante refutou, nas razões do agravo em recurso especial, a aplicação da Súmula 7/STJ, não incidindo, portanto, o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A alegação genérica de negativa de prestação jurisdicional, sem a demonstração precisa da ocorrência e relevância dos supostos vícios, atrai a incidência da Súmula 284/STF.

3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido. Precedentes.
3.1. Tendo o Tribunal local consignado inexistir dano moral no presente caso, derruir tal premissa demandaria o revolvimento de matéria fática, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.

4. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão da Presidência e, de plano, negar provimento ao agravo em recurso especial.” (AgInt no AREsp 1833432/MS, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/06/2021, DJe 11/06/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZATÓRIA. 1. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA-CORRENTE. CONCLUSÃO DO ACÓRDÃO PELA FALTA DE CONFIGURAÇÃO DE DANOS MORAIS. REVISÃO DO JULGADO. SÚMULA 7/STJ. 2. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 3. DECISÃO MONOCRÁTICA. IMPRESTABILIDADE À COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. 4. AGRAVO IMPROVIDO.
1. Na hipótese, a revisão das conclusões estaduais (acerca da inexistência de dano moral indenizável, tendo em vista que o mero desconto na conta-corrente do consumidor não foi capaz, por si só, de gerar o dano extrapatrimonial)
demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência vedada no âmbito do recurso especial, dado o óbice da Súmula 7/STJ. 2. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 3. Com efeito, "a decisão monocrática não se presta à caracterização de dissídio jurisprudencial" (REsp 324.125/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/2/2009, DJe 26/2/2009). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1736734/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 17/03/2021)

“
EMENTA:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. DESCONTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. PREJUÍZO À HONRA NÃO DEMONSTRADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO EM DOBRO. INCABÍVEL. AUSÊNCIA DE PROVA DE MÁ-FÉ. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO
. 1. Consoante entendimento deste Tribunal, o desconto indevido em conta corrente, posteriormente ressarcido ao correntista, não gera, por si só, dano moral, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, do dano eventualmente sofrido.
2. O Tribunal de origem, examinando as circunstâncias da causa, conclui pela inexistência de dano moral, observando que, no caso, não obstante o caráter fraudulento do empréstimo, os valores respectivos teriam sido efetivamente depositados na conta da autora e por ela utilizados, justificando os débitos realizados. A hipótese, portanto, não enseja reparação por danos morais. 3. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a repetição em dobro do indébito somente é devida quando comprovada a inequívoca má-fé - prova inexistente no caso, conforme o aresto impugnado. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.” (AgInt no AREsp 1701311/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 01/03/2021, DJe 22/03/2021)

A situação fática objeto da lide realmente não traz qualquer circunstância excepcional demonstrativa da ocorrência de lesão/dano para além do prejuízo material, pois os descontos indevidos certamente representaram aborrecimento, todavia, por si só, não se trata de fato que tem o condão de ensejar o dano moral indenizável.

Por sua vez, a respeito do “
desvio produtivo do consumidor
”, cumpre-me pontuar que o dano daí proveniente não pode ser simplesmente presumido para fins de condenação indenizatória específica a esse fato gerador, ao contrário, é imprescindível efetiva e concreta demonstração do prejuízo às atividades fins do consumidor, ônus do qual a autora/apelante não se desincumbiu, já que não há nada que indique que ela realmente tenha despendido excessivo
tempo útil
na tentativa de resolver a questão de forma amigável e na seara administrativa, sendo que, exceto pela menção dos números de protocolos referentes às ligações ao
call center
,

não consta dos autos prova concreto e nem maiores detalhes sobre os atendimentos, como, por exemplo, o tempo de duração da ligação ou os procedimentos que foram adotados.

Quanto aos honorários advocatícios, verifico tratar de ação declaratória/indenizatória de baixa complexidade, cujo mérito envolve questão de natureza reconhecidamente simples, distribuída em 11/10/2018, e sentenciada no dia 29/10/2020 (cf. Id. nº 85420506 e 85420539, respectivamente), em julgamento antecipado da lide, ou seja, sem a instauração da fase instrutória. Assim, considerando a baixíssima complexidade da causa, a natureza e importância financeira discutida nos autos, o pouco tempo de trâmite processual e que não foi exigido trabalho árduo ou excepcional dos advogados das partes, inclusive porque o feito se desenvolveu na mesma comarca onde eles mantêm o respectivo escritório advocatício, não vejo censura a ser feita à fixação dos honorários advocatícios em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §§ 2º e 8º, do CPC.

Pelo exposto,
desprovejo o recurso, e, em obediência ao art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios fixados em favor do advogado do réu/apelado para R$ 1.200,00,
cuja exigibilidade permanece

suspensa
devido à concessão da AJG à autora/apelante (CPC,
art. 98, §3º
).

Custas
pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2021